Tribunal: TJSP
Processo: 1002516-27.2022.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Apelação. Cobrança. Termo de confissão de dívida. Procedência. Prescrição. Não ocorrência. Débito que teve origem contratual. Dívida tacitamente admitida. Impugnação tão somente à formalidade do título. Ausência de assinatura das testemunhas. Irrelevância. Suficiência da prova escrita da existência da dívida. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

Recurso a

Ementa:
Apelação. Cobrança. Termo de confissão de dívida. Procedência. Prescrição. Não ocorrência. Débito que teve origem contratual. Dívida tacitamente admitida. Impugnação tão somente à formalidade do título. Ausência de assinatura das testemunhas. Irrelevância. Suficiência da prova escrita da existência da dívida. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

Recurso a que se nega provimento.